Tribunal: TJBA
Processo: 8022316-45.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8022316-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE) E VARA CRIMINAL COMUM (SUSCITADA), AMBAS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENORES E LESÃO CORPORAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS, INCLUINDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO COM OBJETIVO DE LOCALIZAR TERCEIRA PESSOA POR DISPUTAS DE FACÇÕES CRIMINOSAS. VIOLÊNCIA NÃO DIRECIONADA À VULNERABILIDADE ETÁRIA. PRESENÇA INCIDENTAL DOS MENORES NO LOCAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.431/2017. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (EARESP Nº 2.099.532/RJ). COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, objetivando o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Criminal daquela comarca para processar e julgar o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de investigado pela suposta prática dos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menores, em contexto de invasão domiciliar com pluralidade de vítimas, incluindo crianças de 7 meses, 9 e 11 anos de idade, cujo objetivo dos agentes era localizar terceira pessoa por disputas relacionadas a facções criminosas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a mera presença de crianças e adolescentes entre as vítimas de crimes praticados em contexto de pluralidade de ofendidos, sem que a vulnerabilidade etária tenha constituído o elemento determinante da ação criminosa, é suficiente para atrair a competência subsidiária das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017 e da tese firmada no EAREsp nº 2.099.532/RJ. III. Razões de decidir 3. A competência especializada das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, subsidiariamente atribuída para processar crimes praticados contra crianças e adolescentes pelo art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017, pressupõe que a violência tenha sido perpetrada em razão da condição de vulnerabilidade etária da vítima, constituindo elemento material determinante da infração, e não mera circunstância acidental concomitante. 4. O precedente vinculante do STJ (EAREsp nº 2.099.532/RJ) estabeleceu a competência subsidiária das Varas Especializadas em Violência Doméstica para crimes de estupro de vulnerável praticados por pai, padrasto ou similar contra criança ou adolescente no ambiente doméstico, hipótese em que a vulnerabilidade etária constitui o núcleo essencial da conduta típica e o contexto familiar qualifica a especial gravidade da violação. 5. A aplicação da técnica de distinguishing é imperativa para afastar a incidência do precedente do STJ quando o caso concreto apresenta fundamentação fática substancialmente diversa, não se amoldando à ratio decidendi do julgado paradigma. 6. Crimes patrimoniais, contra a integridade física ou outros delitos comuns praticados em contexto de pluralidade de vítimas, nas quais figuram incidentalmente crianças ou adolescentes, sem que sua condição etária tenha motivado ou direcionado a conduta delitiva, não atraem a competência especializada, devendo ser processados e julgados pelo Juízo Criminal comum com atribuição residual. 7. A interpretação ampliativa do art. 23 da Lei nº 13.431/2017, que desloque automaticamente para as Varas de Violência Doméstica todo e qualquer processo em que figure criança ou adolescente entre as vítimas, independentemente da natureza do crime e do nexo causal entre a vulnerabilidade etária e a ação delituosa, representa alargamento excessivo e irracional da competência especializada, desnaturando sua finalidade protetiva e inviabilizando funcionalmente a atuação dessas unidades jurisdicionais. 8. A higidez dos atos urgentes praticados, especialmente a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, permanece preservada, independentemente da definição da competência para a fase de instrução e julgamento. IV. Dispositivo e tese 9. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista. Tese de julgamento: 1. A competência subsidiária atribuída às Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher pelo art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017, exige que a violência tenha sido perpetrada em razão da condição de vulnerabilidade etária da vítima, constituindo elemento material determinante da infração, e não mera circunstância acidental. 2. A simples presença de criança ou adolescente entre múltiplas vítimas de crimes comuns (patrimoniais, contra a integridade física ou conexos), cuja ação delitiva não foi direcionada à exploração ou violação da vulnerabilidade infantojuvenil, não atrai a competência especializada, devendo o feito ser processado pelo Juízo Criminal comum. 3. Os deveres de observância dos protocolos de não revitimização, escuta protegida e proteção integral subsistem no Juízo Criminal comum, por força da Lei nº 13.431/2017, independentemente da competência especializada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 288; CPP, arts. 69, III, 83, 113 e 114, I; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 131, parágrafo único; Lei nº Lei nº 13.431/2017, art. 23, caput e parágrafo único; Código Penal, arts. 147, 244-B; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 1º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/10/2022; TJ-BA, Conflito de Jurisdição nº 8019041-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Seção Criminal, j. 01/08/2024; TJTO, Conflito de Jurisdição nº 0007552-66.2025.8.27.2700, Rel. Desa. Ângela Issa Haonat, j. 19/08/2025; TJDF, Conflito de Jurisdição nº 0738124-39.2023.8.07.0000, Rel. Des.ª Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 10/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Jurisdição n° 8022316-45.2026.8.05.0000, tendo como suscitante o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA e suscitado, o Juízo da 1ª Vara Criminal da mesma Comarca. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, ora suscitado, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.º 8007788-57.2026.8.05.0274, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.